Tribunal: TJPA
Processo: 0001844-38.2007.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001844-38.2007.8.14.0013

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL FERNANDES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. AFASTADA IMPOSIÇÃO LEGAL DA REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E HORAS EXTRAS NA ATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO À INCORPORAÇÃO QUANDO INATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária contra sentença que concedeu parcialmente a segurança determinando ao impetrado que restabeleça/complemente as parcelas subtraídas do vencimento do autor, incorporando a diferença de 55 horas- extras mensais mais a gratificação de produtividade, esta na base de 100% (cem por cento) aos proventos do impetrante;

2.
Diante da interposição de recurso voluntário da Fazenda Pública, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária;

3
. Não se verifica a decadência para a impetração do Mandando de Segurança, uma vez que a pretensão é relativa a ato omisso da Administração em efetuar o pagamento da diferença de parcela remuneratória decorrente de situação jurídica reconhecida, trata-se de relação de trato sucessivo que se renova mês a mês.
Prejudicial de decadência afastada.

4.
Demonstrado o direito do impetrante a percepção da gratificação de produtividade e horas extras (de 120 horas por mês), as quais passaram a fazer parte da remuneração nos termos que foi decido na Justiça do Trabalho,
restando caracterizado o direito adquirido para fazer jus a sua percepção quando da aposentadoria. Pagamento das diferenças devidas nos termos definidos na sentença;

5.
Recurso de apelação conhecido e
desprovido
. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2024 a 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
-IGEPREV

(ID 15935227)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
que concedeu parcialmente a segurança
determinando ao impetrado que restabeleça/complemente as parcelas subtraídas do vencimento do autor, incorporando a diferença de 55 horas- extras mensais mais a gratificação de produtividade, esta na base de 100% (cem por cento) aos proventos do impetrante.

Inconformada a autarquia previdenciária recorre arguindo em síntese:
a)
prejudicial de mérito de decadência para impetração do mandado de segurança, ao argumento que a suposta ilegalidade teria ocorrido no ano de 2004 e tendo sido impetrado o MS somente em 2007;
b)
não cabimento do Mandado de Segurança,

diante da impossibilidade de dilação probatória, pois ausente documentos comprobatórios do direito líquido e certo do impetrante.

Após aduzir suas razões recursais, a apelante pugnou pela reforma da sentença para denegação da segurança.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id.15935231).

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 17252846).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária, esta seguindo determinação expressa do juízo
a quo
na sentença.

Ocorre, porém, que, considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal da remessa necessária, deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV

(ID 15935227) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
que concedeu parcialmente a segurança nos seguintes termos:

(...) “POSTO ISSO, com espeque no parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA, DENEGANDO a declaração de inconstitucionalidade do ato administrativo de supressão das parcelas da remuneração do impetrante, mas, por outro lado,
DETERMINANDO ao impetrado que restabeleça/complemente as parcelas subtraídas do vencimento do autor, isto é, incorpore, além das 65 horas-extras já incorporadas, a diferença de 55 horas-extras mensais mais a gratificação de produtividade, esta na base de 100% (cem por cento), aos proventos do impetrante
, EXTINGUINDO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com supedâneo no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado ao pagamento de custas processuais sucumbenciais ou finais, em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/1993. Condeno o impetrante, ora parcialmente sucumbente, ao pagamento de metade ideal das custas finais, ficando suspensa a exigibilidade face a justiça gratuita deferida à fl. 49, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50. Sem honorários, conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.”

Inconformada a autarquia previdenciária recorre arguindo em síntese:
a)
prejudicial de mérito de decadência para impetração do mandado de segurança, ao argumento que a suposta ilegalidade teria ocorrido no ano de 2004 e tendo sido impetrado o MS somente em 2007;
b)
não cabimento do Mandado de Segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória, pois ausente documentos comprobatórios do direito líquido e certo do impetrante.

Da prejudicial de decadência

Argui o apelante a prejudicial de mérito de decadência para impetração do mandado de segurança, ao argumento que a suposta ilegalidade teria ocorrido no ano de 2004 e tendo sido impetrado o MS somente em 2007.

A pretensão recursal não merece êxito, na medida que não se verifica a decadência para a impetração do Mandando de Segurança, uma vez que a pretensão é relativa a ato omisso da Administração em efetuar o pagamento da diferença de parcela remuneratória decorrente de situação jurídica reconhecida, trata-se de relação de trato sucessivo que se renova mês a mês.

Nesse sentindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. 1.O STJ tem o entendimento de que, no mandado de segurança impetrado contra ato omissivo (in casu pagamento a menor de gratificação), há a caracterização de relação de trato sucessivo, devendo, portanto, ser afastada a decadência. Precedentes; 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 57.890/SC, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 20.9.2019)”

om efeito inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, o direito de impetrar se renova mês a mês, por se tratar de prestação e trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Logo inaplicável o prazo decadencial.

Mérito

No mérito o apelante aduz
não existir documento comprobatório do direito líquido e certo do impetrante.

Não assiste razão ao apelante, pois compulsando os autos verifico
a existência de decisão judicial/ sentença e de acórdão oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
(Id. 15935212-pág. 8 – referente ao processo nº JCJ- C-645/91 a 648/91), em que o Estado do Pará – Secretaria de Estado de Transportes, foram condenados
“a pagar aos reclamantes, Manoel Fernandes Gomes, Mário da Silva Pinheiro e Francisco Pereira de Lima, o que for encontrado em liquidação de sentença por cálculo a título de gratificação de produtividade (a partir de Maio/91) e horas extras (120 por mês a partir de maio/91)”, as quais passaram a fazer parte da remuneração do impetrante, tendo também adquirido o direito à gratificação de produtividade, esta na base de 100% (cem por cento).

Ademais, verifico no documento de Id. 15935212-pág.14, Certidão de Trânsito em julgado do Acórdão acima mencionado.

No caso dos autos, da análise da documentação encartada, resta demonstrado a percepção pelo impetrante da gratificação de produtividade e horas extras (de 120 horas por mês), as quais passaram a fazer parte da remuneração nos termos que foi decido na Justiça do Trabalho,
restando caracterizado o direito adquirido para fazer jus a sua percepção na aposentadoria.

Destaca-se que as referidas parcelas já foram incorporadas à aposentadoria do impetrante, conforme se observa pelos contracheques de ID’s 15935213, p. 8, a 15935214, p. 14. A ilegalidade arguida no
mandamus
corresponde à redução indevida do valor de tais prestações, ou seja, o pagamento a menor.

Registro que a autoridade coatora não refutou o argumento de que o impetrante não está recebendo as parcelas de maneira adequada.

Verifica-se, portanto, acertada a sentença que concedeu parcialmente a segurança
determinando ao impetrado que
restabeleça/complemente as parcelas subtraídas do vencimento do autor, incorporando a diferença de 55 horas- extras mensais mais a gratificação de produtividade, esta na base de 100% (cem por cento) aos proventos do impetrante.

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de março de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024